Tribunal: STF
Processo: Rcl 86074
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta por Movimento de Mulheres Olga Benário - Ocupação Maria Lucia Petit Vive Por Gabriela Mariel Silverio, contra ato do Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campinas e da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, afirmadamente, determinaram a remoção de famílias vulneráveis, sem a adoção de regime de transição, imposto pelo decidido na ADPF 828/DF.



    O reclamante sustenta que: 



    A história da Ocupação Maria Lúcia Petit Vive em Campinas é longa e sinuosa, repleta de detalhes que o Município, em sua petição inicial, omitiu para construir uma narrativa falaciosa. Em 29 de abril de 2023, nasceu a primeira Ocupação Maria Lúcia Petit Vive em outro endereço (Rua Dr. Delfino Cintra), com o intuito de "acolher e orientar, realizar uma programação permanente de cursos, rodas de conversa, oficinas para aprendizados que gerem renda, lazer e oportunidades para que as mulheres vítimas da violência e não atendidas pelas políticas públicas consigam se reerguer e ter garantido o direito de viver".



    Contudo, após sofrer uma reintegração de posse (processo nº 1019459-17.2023.8.26.0114), o Movimento negociou diretamente com a Prefeitura de Campinas. O então vice-prefeito, Sr. Wanderley Almeida ("Wandão"), prometeu publicamente a cessão de um novo imóvel para a continuidade do projeto. Em 01 de março de 2024, o vice-prefeito apresentou o imóvel que seria cedido: justamente o bem objeto desta lide, localizado na Rua Malachias Ghirlanda, nº 54, o que foi amplamente divulgado nas redes sociais do próprio agente público e do Movimento.



    [...]



    [...] Após meses de espera, e diante da urgência de acolher mulheres cujas vidas corriam risco, o Movimento, em julho de 2025, ocupou o imóvel que lhe fora prometido e que se encontrava abandonado, dando-lhe a função social que a própria Prefeitura havia reconhecido como necessária.



    [...]



    [...]Em 11 de setembro de 2025, o Município de Campinas ajuizou a Ação de Reintegração de Posse (nº 1038465-39.2025.8.26.0114). No mesmo dia, o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Campinas, em decisão teratológica, deferiu a tutela de evidência inaudita altera pars, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse e concedendo um prazo manifestamente exíguo e desumano de apenas 5 (cinco) dias para a desocupação voluntária. A decisão se baseou unicamente na titularidade pública do bem e na Súmula 619 do STJ, ignorando por completo a natureza coletiva do litígio e o rito obrigatório que se impunha. (doc. 1, pp. 3-5 - grifei)



    Ao final, requer:



    i. O DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, com fundamento no art. 989, II, do CPC, para SUSPENDER IMEDIATAMENTE E INTEGRALMENTE todos os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campinas/SP no Processo nº 1038465-39.2025.8.26.0114, bem como da decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 2324456-33.2025.8.26.0000, sustando-se o cumprimento de qualquer mandado de reintegração de posse até o julgamento final da presente Reclamação;



    [...]



    v. Ao final, no mérito, a TOTAL PROCEDÊNCIA da presente Reclamação para, confirmando a liminar, CASSAR EM DEFINITIVO as decisões reclamadas, por flagrante afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 828, determinando-se ao juízo de origem que cumpra o rito obrigatório, com a imediata remessa dos autos à Comissão Regional de Soluções Fundiárias do TJSP para a realização de inspeção e designação de audiência de mediação. (doc. 1, p. 11)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, como será demonstrado.



    O reclamante sustenta que o ato impugnado deixou de observar o decidido na ADPF 828/DF, referendado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 2/11/2022, que determinou:



    (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; ( b ) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família (grifei).



    Porém, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem limitando a incidência da liminar da ADPF 828/DF às ocupações ocorridas até 31/3/2021, em obediência ao que determina a Lei n. 14.216/2021:



    Art. 2º Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.



    [...]



    Art. 3º Considera-se desocupação ou remoção forçada coletiva a retirada definitiva ou temporária de indivíduos ou de famílias, promovida de forma coletiva e contra a sua vontade, de casas ou terras que ocupam, sem que estejam disponíveis ou acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos, notadamente:



    [...]



    Art. 7º As medidas de que tratam os arts. 2º e 3º desta Lei:



    I - não se aplicam a ocupações ocorridas após 31 de março de 2021



    [...] (grifei);



    Nessa linha de entendimento:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 57.238 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7/3/2023).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS MEDIDAS CAUTELARES NA ADPF 828. INOCORRÊNCIA. REGIME DE TRANSIÇÃO QUE SE APLICA ÀS OCUPAÇÕES OCORRIDAS ATÉ 31/03/2021. VIA RECLAMATÓRIA QUE DEMANDA A EXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E A HIPÓTESE DA DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 62.670 ED/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/3/2024).



    RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO QUE TERIA DADO INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA AO QUE FOI DECIDIDO NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828/DF. POPULAÇÃO VULNERÁVEL. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem limitando a incidência da liminar da ADPF 828/DF às ocupações ocorridas até 31/03/2021, em obediência ao que determina a Lei n. 14.216/2021. No caso, das informações coletadas nos autos, verificou-se que a ocupação teria ocorrido após 31/3/2021. II – Apesar de o caso não guardar aderência estrita com o paradigma que impôs a regra de transição na ADPF 828/DF, nada obsta que as instâncias ordinárias, em atitude prudente e de acordo com a realidade dos autos, em especial, a existência de população vulnerável no local, incluindo indígenas e estrangeiros, determinem etapas prévias de conciliação, mediação ou que exijam a participação de órgãos públicos, anteriormente à realização da reintegração de posse. III – Reclamação julgada parcialmente procedente, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios (Rcl 67.652/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/10/2024 – grifei).



    No caso concreto, observo que, conforme consta na inicial, a ocupação da área objeto da discussão ocorreu em julho de 2025. No mesmo sentido, há informação no boletim de ocorrência de que a ocupação ocorreu em 26/7/2025, às 8:30 (doc. 11, p. 11). A mesma data é confirmada, ainda, por documento emitido pela Prefeitura de Campinas (doc. 11, p. 14).



    Verifico, assim, que não há aderência estrita entre a tese fixada pela ADPF 828/DF e o que decidido nas decisões impugnadas, requisito indispensável, em regra, para a procedência da reclamação, segundo a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 61.544 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023; e Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015).



     



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, DJe 18/12/2023).



    Por fim, observo que a improcedência desta reclamação não significa que os direitos fundamentais dos moradores do local possam ser violados. 



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), sem prejuízo da recomendação de que sejam tomadas medidas para resguardar os direitos fundamentais dos moradores atingidos. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    tribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator